Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL E SEM MOTIVAÇÃO IDÕNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair dois telefones celulares e sessenta reais de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a com revólver.

2 A culpabilidade pode ser avaliada desfavoravelmente quando a reprovabilidade da conduta ultrapassa o ordinário do tipo penal. Condenações anteriores não servem para compor a análise da personalidade do réu e o prejuízo material é a consequência normal e esperada nos crimes patrimoniais, podendo justificar a exasperação da pena somente quando há grave repercussão que extrapole a normalidade.
3 Apelação parcialmente provida.